Tribunal: TJMT
Processo: 1001699-64.2020.8.11.0086
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001699-64.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JHANYLEYNE FURLAN SORTI - CPF: 046.110.051-78 (RECORRENTE), JHANYLEYNE FURLAN SORTI - CPF: 046.110.051-78 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001699-64.2020.8.11.0086

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Nova Mutum/MT

Recorrente(s):

Jhanyleyne Furlan Sorti

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de março de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE CARTÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. A AUTORA NÃO PROCUROU A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA SOLUÇÃO DO LITIGIO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Salienta-se que as ligações que a Reclamante afirma ter realizado para o banco Demandado datam de 03/07/2020 (Id. 34743422), ou seja,
sete meses após ter constatado os supostos lançamentos tidos como indevidos, não restando demonstrado que os contatos com a instituição financeira foram, de fato, para contestar os referidos débitos, o que poderia ter sido comprovado, seja por carta de contestação, por e-mail enviado ao banco, ou até mesmo por número de protocolo.
Não há como imputar responsabilidade à instituição financeira Demandada quanto aos débitos não impugnados pelo cliente, de modo que estes presumem serem devidos, cabendo ao banco, no entanto, verificar os lançamentos tão logo haja insurgência pelo cliente, que deverá ser dirigida à instituição financeira no prazo convencionado e, na hipótese de comprovada fraude, cancela-los e estorna-los.
Ademais, durante todo o período que contempla as cobranças supostamente indevidas, as faturas foram pagas pela Requerente, no valor integral, sem que houvesse alguma irresignação, o que parece contraditório com a alegação de desconhecer os lançamentos (Id. 38480606). Deste modo, incabível o pleito Autoral no que concerne à devolução, ainda que em dobro, dos valores tidos como pagos indevidamente.
” (grifei)

3. Desta forma, a meu ver, os fatos constitutivos de direito da autora não restaram comprovados, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I do CPC. Entendo que cabia à consumidora ter contestado administrativamente os valores, dos quais considera indevidos, junto ao banco, bem como, ter realizado tal procedimento desde a primeira divergência em sua fatura, em meados de Dezembro de 2019.

4. A sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021